Tribunal: TJDFT
Processo: 0709838-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela recorrente contra sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil - CPC, ao reconhecer coisa julgada formada em ação trabalhista anterior. A recorrente alega cerceamento de defesa, distinção entre contribuições previdenciárias e reserva matemática e autonomia da obrigação de recomposição atuarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de reserva matemática adicional decorrente de decisão trabalhista que majora benefício de previdência complementar.
3. Verificação do termo inicial do prazo prescricional e análise de eventual interrupção pela ação de protesto judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 189 do Código Civil - CC estabelece que a violação do direito inaugura a pretensão, sujeita à prescrição. A pretensão de cobrança de reserva matemática adicional configura ato único, com efeitos concretos e permanentes, e atrai prescrição de fundo de direito. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, entende que a prescrição aplicável é quinquenal e tem como termo inicial o trânsito em julgado da ação trabalhista que majora o benefício.
5. A decisão trabalhista transitada em julgado em 07/08/2013 constitui o marco inicial do prazo prescricional quinquenal, encerrado em 07/08/2018. A ação de protesto judicial distribuída em 28/02/2020 não interrompeu prescrição, que já estava consumada.
6. Reconhecida a prescrição, impõe-se a reforma da sentença para extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Prejudicadas as demais teses recursais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido. Prescrição reconhecida. Processo extinto com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. Honorários majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: art. 189 do CC; arts. 485, V, e 487, II, e 85, §11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.083.953/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 6/6/2024.